Tribunal: TJDFT
Processo: 0734540-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação Criminal. preliminar. nulidade. denúncia anônima. ingresso domiciliar. flagrante delito. rejeição. tráfico de drogas. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. uso pessoal. inviabilidade. dosimetria da pena. circunstâncias judiciais negativas. tráfico privilegiado. reconhecimento. impossibilidade. regime inicial fechado. adequação. substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. não cabimento. direito de recorrer em liberdade. inexistência. gratuidade de justiça. juízo da execução. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há oito questões em discussão: (i) verificar a nulidade das provas obtidas em virtude de denúncia anônima e do ingresso no domicílio do réu sem mandado judicial; (ii) definir se a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida ou se há elementos para a desclassificação para a infração do artigo 28, da Lei no 11.343/2006; (iii) examinar a dosimetria da pena, notadamente quanto aos fundamentos expostos para a avaliação desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (iv) analisar a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como a possibilidade de sua aplicação na fração máxima; (v) avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto ou aberto; (vi) decidir se a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal; (vii) averiguar se o réu deve recorrer em liberdade; e (viii) examinar o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de Decidir
3. Não há que falar em nulidade das provas obtidas quando a notícia anônima é corroborada por diligências de monitoramento que constatam movimentação suspeita e resultam em situação de flagrante delito, legitimando a atuação policial, em estrita observância ao disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, bem como ao entendimento jurisprudencial consolidado a respeito do tema.
4. A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, quando a quantidade apreendida, aliada às circunstâncias da prisão, à presença de instrumentos típicos da traficância e à quantia em espécie encontrada, evidencia a destinação comercial do entorpecente, afastando a desclassificação pretendida para a conduta prevista no artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006.
5. A exasperação da pena-base é justificada quando a culpabilidade do réu se revela superior à normal ao tipo penal, especialmente se o crime for cometido durante o período de prova da suspensão condicional do processo, e diante da quantidade e da variedade de substâncias apreendidas, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006, sendo legítimo o incremento realizado.
6. A incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, exige, dentre outros requisitos, a ausência de dedicação a atividades criminosas, o que não foi atendido na espécie, visto que a folha de antecedentes do acusado revela sucessivas condenações, evidenciando padrão de reiteração delitiva incompatível com o benefício requerido.
7. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que fundamentaram a exasperação da pena-base, justifica a fixação de regime prisional mais gravoso, em observância ao artigo 33, § 2o, alíneas a e b, e § 3o, do Código Penal.
8. Diante da sanção corporal aplicada, resta inviabilizada a sua substituição por restritivas de direitos.
9. A manutenção da prisão preventiva é impositiva para resguardar a ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração criminosa, sendo reforçada pela superveniência de acórdão que confirmou a condenação, a pena imposta e o regime inicial fixado, tornando inviável o direito de recorrer em liberdade.
10. Nos termos do enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
IV. Dispositivo
11 Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XI; Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea c, § 3o, 44; Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 5.11.2015, DJe 10.05.2016; STF, HC 234665 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21.2.2024, DJe 28.2.2024; STJ, AgRg no HC 744.310/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023. TJDFT, Acórdão 1674584, 07336052320208070001, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 9.3.2023, PJe 17.3.2023; TJDFT, Acórdão 1830990, 07455105420228070001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.3.2024, PJe 26.3.2024; TJDFT, Acórdão 1749086, 0713920-07.2019.8.07.0020, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 31.8.2023, DJe 4. 9.2023; TJDFT, Acórdão 1938857, 0747865-03.2023.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30.10.2024, DJe 18.11.2024; TJDFT, Acórdão 1358054, 0000413-77.2019.8.07.0001, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 29.7.2021, DJe 4.8.2021; STF, HC 239.746, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.5.2024, DJe 22.5.2024.